Tribunal: TJDFT
Processo: 0700721-36.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. “QUANTUM”. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. MINORAÇÃO. PERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação de prestar alimentos decorre do poder familiar (art. 229 da Constituição Federal c/c arts. 1.566, inc. IV, e 1.634, inc. I, todos do Código Civil), fixada a partir da análise do binômio necessidade x possibilidade.
2. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula “rebus sic stantibus”, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade X possibilidade, nos termos dos art. 1.699 do Código Civil c/c art. 15 da Lei no 5.478/1968.
3. “In casu”, efetuada a ponderação entre as necessidades da alimentanda e a possibilidade do alimentante, mantém-se a redução da obrigação alimentar fixada na instância de origem, de 34% para 25% do salário-mínimo.
4. Apelação conhecida e não provida.